Tribunal: STF
Processo: RE 1268927
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ATERRO SANITÁRIO. CONSTRUÇÃO PELO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região: 
    “PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IBAMA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. EMPREENDIMENTO DE ALTO CUSTO E EM PRAZO EXÍGUO. MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. RECURSOS ESCASSOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA ELEGER PRIORIDADES NO LUGAR DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. MULTA A SER IMPOSTA AO GESTOR MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, À MÍNGUA DE MÁ-FÉ DA AUTARQUIA FEDERAL AUTORA. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. 1. Remessa necessária e apelação pelo Município-réu em face de sentença que, em ação civil pública ajuizada pela autarquia federal ora recorrente, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a apresentar e executar projeto para implantação de estações de aterro de tratamento de resíduos sólidos, nos termos da Lei nº 12.305/2010. 2. É descabido ao Poder Judiciário determinar a execução de projetos de alta magnitude (aterro de tratamento de resíduos sólidos), sob pena de indevida interferência na política pública, sobretudo porque, quando se trata de municípios pequenos, notadamente como o município réu, que tem população inferior a seis mil habitantes, a própria lei prevê a formação de consórcios públicos (Lei nº 11.107/05) para a execução de um projeto conjunto, de modo a viabilizar a coleta adequada dos resíduos sólidos sem prejuízo do comprometimento das finanças públicas municipais. 3. Na espécie, compelir judicialmente município de pequeno porte para que proceda à construção de um empreendimento de elevado custo, num prazo exíguo de quatro meses para apresentação de um projeto, mais cinco para a sua execução, significaria modificar a função típica para a qual foi criado o Poder Judiciário. Isso porque ele acabaria por assumir uma autêntica postura de administrador ao eleger prioridades, imiscuindo-se indevidamente nas escolhas (conveniência e oportunidade) daquele que foi eleito pelo povo para fazê-las em seu nome, principalmente num momento de atual crise financeira. 4. Prejudicada a questão de imposição de multa pessoal ao gestor municipal por eventual descumprimento no cumprimento do projeto, diante da improcedência do pedido e porque que tal ônus seria descabido, na medida em que a demanda foi aforada apenas em desfavor do ente público, e não contra o seu representante legal, situação na qual este último sequer exercera na hipótese o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. 5. Apesar de se reconhecer que o fato de o Município não possuir aterro sanitário prejudique” (fls. 143-144, e-doc. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O recorrente alega contrariados os arts. 23 e 225 da Constituição da República.
    Aponta “ilicitude praticada pelo Município Alcantil que dentro dos seus limites territoriais tem depositado de forma irregular e clandestina rejeitos e entulhos (lixões). 
    Deveras, o depósito irregular de lixo em local inapropriado tem o potencial evidente de causar graves danos ao meio ambiente, sem falar na disseminação de doenças infecciosas pela proliferação desordenada, que ocorre na localidade, de microrganismos patogênicos e de vetores de doenças infecciosas. Portanto, não há que se falar em discricionariedade do Município, quando é, também, deste ente federativo, o dever de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas” (fl. 76, e-doc. 3).
    Sustenta “que a legislação infraconstitucional também obriga o município a dar adequado tratamento aos resíduos sólidos produzidos em seu território. 
    De fato, in casu, a municipalidade está violando a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a política nacional de resíduos sólidos. Ressalta-se que o prazo para extinção dos lixões e implantação de aterros, findou em 03.08.2014, conforme o disposto no art. 54 da supracitada Lei” (fl. 78, e-doc. 3)
    Ressalta que “alegar que o Município não tem estrutura para investir numa obra de grande porte, pelos elevadíssimos custos que envolvem esses aterros sanitários é incompatível com o art. 18 da Lei nº 12.305/2010” (fl. 78, e-doc. 3).
    Argumenta que, “ao dar provimento à apelação e julgar improcedente a demanda, o acórdão recorrido não só eximiu o município recorrido da obrigação de dar adequado tratamento aos resíduos sólidos de sua responsabilidade, mas também impediu que fosse realizada à recuperação da área degradada, em nítida afronta à legislação que rege a matéria. 
    Como dito, foi constatada a ilicitude praticada pelo Município de Alcantil, que dentro dos seus limites territoriais tem depositado de forma irregular e clandestina rejeitos e entulhos (lixões), tendo sido lavrado auto de infração pela instalação e funcionamento, sem licença ambiental, do tal depósito clandestino de lixo. 
    Deveras, o depósito irregular de lixo em local inapropriado tem o potencial evidente de causar graves danos ao meio ambiente, sem falar na disseminação de doenças infecciosas pela proliferação desordenada, que ocorre na localidade, de microrganismos patogênicos e de vetores de doenças infecciosas, razão pela qual a recuperação da área degradada também é medida que se impõe” (fl. 80, e-doc. 3).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de restabelecer a autoridade dos dispositivos constitucionais violados, reformando o acórdão guerreado, para restabelecer a sentença, condenando o município recorrido a instalar aterro sanitário ou aterro controlado devidamente licenciado, remediando (recuperação de área degradada) a área do atual lixão” (fl. 82, e-doc. 3).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. A decisão questionada do Tribunal Regional Federal da Quinta Região foi proferida com fundamento infraconstitucional (Leis ns. 11.107/2005 e 12.305/2010).
    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Recurso Especial n. 1.824.175, interposto concomitantemente ao recurso extraordinário pelo recorrente, nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. FUNDAMENTOS DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
    (…) Assinale-se, ainda que, diante do disposto nos arts. 18 da Lei n. 12.305/2010 e 14 da Lei n. 6.938/1981, os referidos artigos legais indicados como malferidos não contêm comando normativo capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide à hipótese a Súmula 284/STF. 
    Por fim, a Corte de origem verificou que a solução do problema mediante a formação do consórcio intermunicipal, para municípios pequenos, como o recorrido que possui população inferior a seis mil habitantes, está prevista na Lei n. 11.107/2005. Todavia, o recorrente não impugna especificamente a referida fundamentação, a qual, à míngua da devida contrariedade, mantém-se incólume e assegura o resultado do julgado, tornando inadmissível o recurso que não a impugnou. Incide à hipótese a Súmula 283/STF.
    Ante o exposto, não conheço do recurso especial” (fls. 136-138, e-doc. 3).
    A decisão transitou em julgado em 19.5.2020.
    O fundamento infraconstitucional do acórdão proferido pelo Tribunal de origem não foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que subsiste e é suficiente para manutenção do julgado. Incide na espécie a Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL - MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS - ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APÓIA EM DUPLO FUNDAMENTO (UM, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL E OUTRO, DE CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL) - PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL - SÚMULA 283/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O recurso extraordinário e o recurso especial são institutos de direito processual constitucional. Trata-se de modalidades excepcionais de impugnação recursal, com domínios temáticos próprios que lhes foram constitucionalmente reservados. Assentando-se, o acórdão emanado de Tribunal inferior, em duplo fundamento, e tendo em vista a plena autonomia e a inteira suficiência daquele de caráter infraconstitucional, mostra-se inadmissível o recurso extraordinário em tal contexto (Súmula 283/STF), eis que a decisão contra a qual se insurge o apelo extremo revela-se impregnada de condições suficientes para subsistir autonomamente, considerada, de um lado, a preclusão que se operou em relação ao fundamento de índole meramente legal e, de outro, a irreversibilidade que resulta dessa específica situação processual. Precedentes” (AI n. 456.637-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 24.9.2004).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Agente político. Militar. Anistia e promoção. 3. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo suficiente para manter o acórdão recorrido. Prescrição. Enunciado 283 da Súmula desta Corte. 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 741.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2013). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 827.447-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).
    5. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de provas, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Aterro sanitário localizado na divisa dos municípios de Cubatão e Santos, no Estado de São Paulo. Danos ambientais causados em razão de irregularidades de aterro sanitário. Revisão de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. (…) Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 577.996-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 856.568-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.10.2012).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora